Tribunal: TJDFT
Processo: 0706383-33.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Intimem-se os réus IRANI ALVES SARDINHA E IF - CORRETORA DE SEGUROS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP acerca do acordo noticiado pela autora quanto ao pagamento do débito principal e dos honorários advocatícios. Diga a autora se persiste o seu interesse no julgamento dos embargos de declaração, tendo em vista que há pedidos dirigidos em relação aos mencionados réus.